Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700910-62.2020.8.07.0018 APELANTE: JOSE LEMOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF pede (id 22359909) a revogação da multa por mim fixada por ocasião da antecipação da tutela recursal, que o obrigou a fornecer ao autor o medicamento BORTEZOMIBE (VELCADE). Alega que a decisão também assegurou o bloqueio de verba para a compra do medicamento – se descumprida a ordem –, o que evidencia a desnecessidade de fixação de astreintes, que, além de não resolver o problema, apenas agrava o orçamento público. Mantenho a multa cominatória, pois não há qualquer irregularidade na sua fixação, que, aliás, almeja imprimir a máxima efetividade ao direito fundamental à saúde (CF 196). A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. (...) 2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. (...) 6. É pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória à Fazenda Pública. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.474.665/RS, relatoria do ilustre Ministro Benedito Gonçalves, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu cabível a aplicação de multa à Fazenda Pública em condenações de obrigação de fazer constante de fornecimento de medicamentos. (...) (AREsp 1.579.684/SP, Min. Herman Benjamin, T2, julgado em 2020). Não há incompatibilidade entre a possibilidade de bloqueio e a multa que, aliás, foi fixada em caráter alternativo. Indefiro, pois, o pleito do DF. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 08/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR